Tribunal: STF
Processo: Rcl 48039
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 19):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.777.717, que, ao não conhecer o recurso especial sob o fundamento de inexistência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, teria contrariado a decisão desta Corte no RE 631.240, processo piloto do Tema 350 da sistemática da repercussão geral.
    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a concessão de aposentadoria, em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev, a fim de seja concedido o benefício no Regime Próprio dos Servidores Públicos do Estado do Pará, com proventos integrais relativos ao cargo de Defensor Público. 
    A sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de “haver transcorrido mais de 5 anos entre o indeferimento administrativo do pedido de concessão inicial da aposentadoria e o ajuizamento da ação, teria havido a prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932” (eDoc 5, p. 2). 
    Essa decisão foi confirmada no julgamento da apelação. Sucessivos recursos foram interpostos e, atualmente, informa-se que os autos encontram-se no Superior Tribunal de Justiça cujo último julgamento foi dos embargos de declaração opostos em face do agravo interno no agravo em recurso especial. 
    Aduz-se, em síntese, que ao julgar a decisão reclamada viola o leading case paradigma para esta ação, porquanto esta Corte reconheceu ser o benefício previdenciário um direito fundamental, podendo ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário (eDoc 1, p. 5). 
    Requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 350 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que já não há recursos cabíveis, uma vez que foram julgados os embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial (eDoc 21).
    Com contrarrazões (eDoc 27), vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada.
    A parte apresenta irresignação quanto ao decisum embargado, por considerar que, diante da ausência de recursos viáveis perante o Superior Tribunal de Justiça, haveria viabilidade imediata da propositura de reclamação, perante a Suprema Corte, por alegado descumprimento da tese firmada no RE 631.240, processo piloto do Tema 350 da sistemática da repercussão geral.
    É, contudo, inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC).
    Como devidamente observado no provimento recorrido, hão de esgotar-se as instâncias jurisdicionais ordinárias, sob pena de que se instaure inadmissível impugnação per saltum à Suprema Corte. No caso, a parte sequer fez prova de ter interposto recurso extraordinário em desafio ao aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual os presentes embargos, opostos com manifesto propósito infringente, não podem prosperar.
    Nessa linha, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 39570, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-6-2020)
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 28955 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 29-10-2019)
    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 28242 ED-AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 8-7-2020.)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40540 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12-6-2020.)
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, como no caso examinado. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015, entre outros.
    Assim, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente